Tribunal: CARF
Processo: 11065.002120/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002120/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.978 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
CALÇADOS MELBACHER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)
para eventuais participações), Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem traduzir os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão 10-12.653, da 1a Turma da DRJ/POA, de 17 de julho de 2007:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002120/2006-15
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002120/2006-15

Trata-se de auto de infração lavrado para aplicar multa isolada de R$ 29.560,20, em
decorrência de compensações consideradas como não declaradas pela autoridade
competente (fls. 02/05).
O Parecer DRF/NHO/SACAT n° 259/2006, de 21/07/2006, analisou PER/DCOMP
formalizado pela contribuinte e constatou que o crédito oferecido em compensação era
de terceiro, tinha natureza financeira e referia-se a crédito-prêmio de IPI (fls. 08/12).
Tais características importaram na desconsideração da compensação, conforme o art.
74, § 12, II, da Lei n° 9.430/1996, com as alterações introduzidas pela Lei n°
11.051/2004. 0
As compensações referidas foram propostas pela interessada para quitar débitos de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
O auto de infração foi cientificado à contribuinte em 08/08/2006 (fl. 11) e a impugnação
foi apresentada em 23/08/2006 (fis. 20/40).
A requerente pede a improcedência do auto de infração, alegando, em síntese:
a) nulidade por cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a ausência de
indicação expressa da hipótese de incidência da multa isolada por compensação não
declarada (motivação), conforme alíneas do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n°
9.430/96;
b) nulidade por pendência de decisão definitiva a respeito do mérito da compensação;
c) nulidade por impossibilidade de aplicação retrooperante da Lei n° 11.051/04;
d) não há falar em compensação indevida (não declarada) a ensejar a aplicação O de
multa, pois a contribuinte utilizou o programa PER/DCOMP para compensar crédito
havido regularmente por cessão de direitos creditórios decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado, devidamente notificada ao procurador da Fazenda Nacional;
e) o art. 74 da Lei n° 9.430/96 não veda a compensação de créditos judiciais transitados
em julgado de créditos-prêmio de IPI, não podendo uma instrução normativa limitar a
lei;
f) a cessão de crédito está prevista e autorizada no Código Civil;
g) a doutrina e a jurisprudência pacificaram entendimento de que um instituto jurídico
previsto em outros ramos do direito pode ser aplicável ao direito tributário, ainda que
não expressamente contemplado e desde que não seja proibido;
h) acessão de crédito nãó necessita de -autorização judicial para ter validade jurídica e
pode ser oposta à fazenda quer administrativa, quer judicialmente;
i) a partir da assinatura da escritura de cessão de direitos creditórios, o cr$d o decorrente
de decisão judicial passou a ser próprio da cessionária, não se havendo falar em crédito
de terceiros,
j) CPC: os artigos 42 (estende os efeitos da sentença aos cessionários) e 567 (permite ao
cessionário promover e prosseguir na execução de título executivo) reforçam a validade
da cessão como crédito próprio da impugnante, passível de compensação tributária;
1) as leis tributárias não podem alterar a definição , conteúdo - e alcance da expressão-
"terceiros", delimitada por - previsão legal, copiosa doutrina e jurisprudência a respeito
do instituto da cessão de créditos;
m) a lei não exige a concordância da parte contrária sobre cessões realizadas;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002120/2006-15

n) as vedações da Lei n° 9.430/96 não são aplicáveis, pois a compensação de crédito-
prêmio do IPI é regulada pelo Decreto-lei no 491/69, que é norma específica e não
impõe as mesmas restrições;
o) as alterações introduzidas pela Lei no 11.051/04 ao art. 74 da Lei n° 9.430/96, assim
como as regras da IN SRF n° 460/04, são posteriores às cessões de crédito e às
primeiras compensações efetuadas (que vinculam as demais face à declaração do crédito
total desde o início); por isso, não se aplicam ao presente caso, sob pena de ferirem o
ato jurídico perfeito;
p) o lançamento da multa é inaplicável por ser devida a compensação;
q) o argumento de que o crédito-prêmio à exportação seria de natureza financeira
contraria os arts. 1 1 e 21 do Decreto-lei n° 491/69, norma sobre a qual se baseou a
decisão judicial que reconheceu o crédito oferecido à compensação: há menção
expressa, naqueles artigos, a créditos tributários como ressarcimento de tributos pagos
internamente;
r) a impugnante tem título executivo judicial contra a União (Fazenda Nacional), com a
especialidade de dever ser utilizado para a compensação de créditos tributários, na
forma do Decreto-lei n 491/69 e demais regulamentos; e
s) a multa tem nítido efeito confiscatório, o que é vedado pelo art. 150, IV, da o
Constituição Federal.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
impugnação da contribuinte, uma vez não comprovado não existir o crédito indicado para
compensação.
Inconformada com a decisão de piso a contribuinte interpôs recurso voluntário
onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
O processo distribuído para a 1a Seção de Julgamento, foi remetido à 3a Seção
uma vez tratar de multa aplicada por compensação indevida com crédito de IPI.
Remetido à 3a Seção, foi distribuído para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatório acima, trata o presente processo de auto de
infração para a aplicação de multa, devido a compensações realizadas pela contribuinte,
consideradas não homologadas, uma vez verificada a inexistência do crédito.
Como dito acima, as alegações trazidas pelo recurso voluntário são aquelas
outrora veiculadas pela impugnação, não havendo qualquer informação ou documento que
infirmem as razões trazidas no acórdão a quo.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002120/2006-15

Desta feita, por comungar das razões trazidas pela decisão de piso, peço vênia
para utilizadas, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99, abaixo reproduzidas:
A impugnação é tempestiva e contém os requisitos de admissibilidade.
A interessada defende precipuamente o direito à compensação, pouco aduzindo em
contrariedade à multa isolada aplicada, que é o objeto do auto de infração. Portanto, a
maioria dos argumentos da impugnação merece ser desprezada.
As compensações propostas pela contribuinte foram analisadas no processo
administrativo no 11065.000889/2006-91, sendo decididas por despacho decisório em
21/07/2006. Essa decisão aprovou o parecer DRF/NHO/SACAT n° 259/2006 e
considerou as compensações efetuadas pela contribuinte como não declaradas,
conforme o § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
O citado despacho decisório -foi lavrado pela autoridade competente e não está sujeito a
manifestação de inconformidade,consoante os §§ 9° e 1 3 do mesmo artigo -
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em_
julgado, relativo á tributo ou contribuição_ administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 9__É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°_ apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Parágrafo acrescentado pela Lei n° 10.833, de 29.12.2003, DOU 30.12.2003 - Ed.
Extra)
§ 13. O disposto nos §§ 2° e 5° a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no
§ 12 deste artigo; (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 11.051, de 29.12.2004, DOU
30.12.2004) ¡
As delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil não têm competência legal
para apreciar o mérito das compensações. Tendo o tema sido definido pela autoridade
competente, a preliminar de nulidade por pendência de decisão definitiva sobre a
compensação e o argumento da inaplicabilidade do lançamento da multa por ser devida
a compensação restam insubsistentes.
Tal entendimento também é corroborado pela Solução de Consulta Interna n° 29/2005
da Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (Cosit):
Não cabe apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento contra despacho que considerou não declarada a "declaração
de compensação" que tenha por objeto crédito que se enquadre em uma das hipóteses
previstas no § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação determinada pelo
art. 42 da Lei n° 11.051, de 2004, admitindo-se no caso recurso, sem efeito suspensivo
do crédito tributário, à Superintendência Regional da Receita Federal, nos termos da
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 0
Não houve retrooperação da Lei n° 11.051/04. Sua vigência operou-se a partir de
29/12/2004 e os fatos geradores da multa ocorreram com a entrega posterior dos
PER/DCOMPs (transmissão).
O enquadramento legal para a exigência da multa de ofício está expressamente
mencionado no auto de infração (fl. 03). Trata-se do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com
a redação dada pelo art. 25 da Lei n° 11.051/2004:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.978 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002120/2006-15

Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n'4.502, de
30 de novembro de 1964.
§ 4° A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Grifou -se.)
Por decorrência, não se verifica o alegado cerceamento do direito de defesa por falta de
determinação do enquadramento legal para a lavratura do auto de infração.
Sobre o suposto efeito confiscatório da multa, resta dizer que o art. 150, IV, da
Constituição Federal é destinado ao legislador, na instituição de normas que importem
em imposição de tributos. A multa de ofício de 75% está prevista na lei e cabe-à
administraçãopública aplicá-la quando ocorrer sua hipótese de incidência.
Diante do exposto, voto pelo afastamento das preliminares, pela desconsideração dos
argumentos relativos à não-declaração das compensações e pela manutenção integral do
auto de infração.
Desta forma, considerando as razões acima expostas, voto por conhecer do
recurso voluntário, afastando as preliminares suscitadas e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital